Tribunal: TJES
Processo: 0065998-40.2002.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0065998-40.2002.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JACKSON ALMEIDA DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido. Jurisprudência STJ.

2. Em que pese a retratação em Juízo da testemunha ocular, deve ser admitida excepcionalmente a pronúncia dos réus baseada em testemunho indireto, considerando que o crime supostamente foi motivado pela guerra do tráfico e que a testemunha que se retratou sentia grande temor, tanto que recebeu ameaças e requereu a sua inclusão no programa de proteção a testemunhas.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

4
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
CL
Ó
VIS DOS SANTOS PINHEIRO
e
JACKSON ALMEIDA DA SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou os acusados para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29 do Código Penal.

Em suas razões recursais, os réus alegam nulidade da citação por edital e alega ausência de indícios de participação no crime, pugnando pela impronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10164843).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
CL
Ó
VIS DOS SANTOS PINHEIRO
e
JACKSON ALMEIDA DA SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou os acusados para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29 do Código Penal.

Em suas razões recursais, o réu CLÓVIS DOS SANTOS PINHEIRO alega nulidade da citação por edital e pugna pela impronúncia por ausência de provas de autoria.

Por sua vez, o réu JACKSON ALMEIDA DA SILVA alega ausência de indícios de participação no crime (id. 9918230).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (id. 9918233). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 10164843).

Após análise detida dos recursos é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Inicialmente, aduz o recorrente a nulidade do ato de citação, sob o argumento, em síntese, de que não foram esgotados todos os meios possíveis de localizar o réu antes da intimação por edital.

Extrai-se dos autos que consta do mandado de citação o endereço informado pelo réu na fase inquisitorial.

Em cumprimento ao mandado, o oficial de justiça certificou que um morador da rua, Sr. Aluisio, informou que o réu havia se mudado para lugar incerto e não sabido.

Diante disso, foi realizada a citação por edital do réu e, ato contínuo, foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional.

Em seguida, deferida a produção antecipada de provas, oportunidade em que foi ouvida a testemunha Sidiney Barcelos.

Constato ainda que houve o comparecimento espontâneo do réu, sendo revogada a prisão preventiva e realizada a sua citação pessoal.

Apresentada resposta à acusação e foi realizada a audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato de citação, conforme o julgado do C. STJ abaixo ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 135.185/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.) GRIFEI.

Assim, rejeito a nulidade arguida.

Narra a denúncia que “
no dia 01 de setembro de 2002, aproxi
m
adamente as 20:00 h, no interior da residência do Sr. Sidine
i
Barcelos, localizada na Rua Olavo Bilac, 544, Santa Rita, Vila Ve
l
ha -ES, os ORA DENUNCIADOS, de posse de arma de fogo (n
ã
o apreendida), efetuaram vários disparos contra a pessoa de THIAGO FRANCISCO DE SOUZA, causando-
l
he o óbito, conforme demonstrado no Laudo de Exame Cadavérico fls.20”.

Sabe-se que
“(...)
a
pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Cadavério, Relatório de Local de Crime e Relatório de Investigação.

Por sua vez, os recursos interpostos têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação dos recorrentes no homicídio de Thiago Francisco de Souza.

Extrai-se dos autos que a testemunha ocular dos fatos e namorada da vítima, Sra. Joice, foi ouvida mais de uma vez na esfera policial e relatou com coerência e detalhes a prática do crime, bem como apontou os réus como autores do crime. Inclusive, relatou à autoridade policial que foi procurada pelo réu Jackson e sua companheira para que alterasse seu depoimento e que havia sido ameaçada várias vezes.

Em Juízo, a referida testemunha se retratou e disse não saber quem foram os autores do crime.

Ora, extrai-se dos autos que o crime supostamente foi motivado pela guerra do tráfico e que a testemunha sentia grande temor, tanto que recebeu ameaças e requereu a sua inclusão no programa de proteção a testemunhas.

Ocorre que, na esfera policial, a testemunha Sidiney Barcelos afirmou que a Sra. Joice, namorada da vítima, chegou ao local crime muito nervosa e disse aos policiais que os réus eram os autores do crime. Em Juízo a testemunha confirmou
“Que ouviu quando JOICE contou para as policiais que fora retirada da bicicleta por dois elementos as quais começaram a perseguir e atirar em seu namorado, que foi vítima no presente processo. Que pelo que ouviu parecia que JOICE conhecia Os elementos que atiraram na vítima. (...) Que quando prestou depoimento na DHPP se lembra de ter encontrado com JOICE na sala de espera e a mesma dizia que "iria abrir a verbo com a delegado". Que acredita que se JOICE soubesse quem eram
p
s autores do dispar
o
, falou para a polícia.”

Assim, em que pese a retratação em Juízo, tenho que excepcionalmente deve ser admitida a pronúncia dos réus baseada em testemunho indireto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.

1. A alegação referente à impossibilidade de a pronúncia estar embasada apenas em testemunhos de "ouvir dizer" não foi decidida no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o enfoque suscitado, indica supressão de instância, circunstância que, por si só, obsta a análise da presente insurgência nesta Corte.

2. Das informações prestadas pelo Juízo singular, verifica-se que já houve sessão plenária do Júri, ocasião em que o paciente foi condenado à pena de 72 anos e 8 meses de reclusão. Ora, a jurisprudência deste eg. Tribunal Superior é firme no sentido de que "O recurso contra a decisão que pronunciou o acusado encontra-se prejudicado, na linha da jurisprudência dominante acerca do tema, quando o recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho de Sentença" (AgRg no AREsp n. 1.412.819/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/8/2021) - (AgRg no HC n. 693.382/PE, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 28/10/2021).

3. Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa".

4. Ademais, consta dos autos, que uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia. Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento.

5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) GRIFEI.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase de investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
dos recorrentes (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Pelo que foi exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.